Tribunal: TJSP
Processo: 2260581-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Tutela antecipada indeferida ante a não identificação dos novos locadores do imóvel objeto da demanda. Hipótese na qual o imóvel foi ocupado por terceiro em 2004, o qual exerce sua posse indireta por meio da locação. Ação ajuizada em 2008 tendo havido diversas alterações dos locadores durante o seu curso. Feito que sequer chegou a fase instrutória em razão dasinúmeras

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Tutela antecipada indeferida ante a não identificação dos novos locadores do imóvel objeto da demanda. Hipótese na qual o imóvel foi ocupado por terceiro em 2004, o qual exerce sua posse indireta por meio da locação. Ação ajuizada em 2008 tendo havido diversas alterações dos locadores durante o seu curso. Feito que sequer chegou a fase instrutória em razão dasinúmeras modificações do polo passivo para inclusão dos sucessivos locadores. Art. 109 do CPC que dispensa a modificação do polo passivo da demanda pela transferência do direito por ato entre vivos. Possuidor indireto que integra a relação processual, tendo articulado tese de usucapião. Fato constitutivo do direito dos agravantes (domínio) demonstrado. Demonstração do fato extintivo de tal direito (posse justa) que competia ao agravado, o qual pontuou a ocorrência de usucapião na forma do art. 1.028 do Código Civil. Hipótese na qual se evidência, em cognição sumária, a existência de oposição inequívoca à posse do agravado antes do decurso do prazo de 15 anos. Caracterizados os requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833955
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2260581-02.2019.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que são agravantes
LUCILIA ROBERTA MARIA RUTIGLIANO VARELLA e LUCIO CARVALHO
DE SOUZA VARELLA, é agravado JOSE FELIX BATISTA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260581-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.166
2
Voto no 30.166
Agravo de Instrumento no 2260581-02.2019.8.26.0000
Comarca: Praia Grande 2a Vara Cível
Ação: Reivindicatória
Agravante: Lucilia Roberta Maria Rutigliano Varella e outro
Agravado: Jose Felix Batista Oliveira
AÇÃO REIVINDICATÓRIA. Tutela antecipada
indeferida ante a não identificação dos novos
locadores do imóvel objeto da demanda.
Hipótese na qual o imóvel foi ocupado por
terceiro em 2004, o qual exerce sua posse
indireta por meio da locação. Ação ajuizada
em 2008 tendo havido diversas alterações dos
locadores durante o seu curso. Feito que
sequer chegou a fase instrutória em razão
dasinúmeras modificações do polo passivo
para inclusão dos sucessivos locadores. Art.
109 do CPC que dispensa a modificação do
polo passivo da demanda pela transferência
do direito por ato entre vivos. Possuidor
indireto que integra a relação processual,
tendo articulado tese de usucapião. Fato
constitutivo
do
direito
dos
agravantes
(domínio) demonstrado. Demonstração do fato
extintivo de tal direito (posse justa) que
competia ao agravado, o qual pontuou a
ocorrência de usucapião na forma do art.
1.028 do Código Civil. Hipótese na qual se
evidência, em cognição sumária, a existência
de oposição inequívoca à posse do agravado
antes do decurso do prazo de 15 anos.
Caracterizados os requisitos necessários à
concessão da tutela antecipatória. Recurso
provido.
Insurgem-se os agravantes contra a r.
decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipatória na ação
reivindicatória.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260581-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.166
3
Asseveram que o imóvel foi esbulhado em
2005, seguindo-se o ajuizamento da ação em 2008.
Pontuam ter havido a citação de Jose
Felix Batista Oliveira, o qual contestou a demanda, e em nome do
qual terceiros ocupam o imóvel.
Apontam que o oficial de justiça sempre
encontra o imóvel fechado, somente logrando citar a última
ocupante em seu local de trabalho.
Destacam a inexistência de óbice a
imediata imissão na posse do imóvel. Requerem o acolhimento
do recurso.
Recurso recebido somente no efeito
devolutivo (fls. 78), preparado e não respondido.
É o relatório.
Insurgem-se os agravantes contra a r.
decisão que rejeitou o pedido de imissão na posse em tutela
antecipatória.
O conjunto probatório indica que, em
2004, João Miguel dos Santo ocupou o imóvel, murando-o e
edificando uma edícula.
João Miguel foi sucedido por Nelson
Moreira de Almeida Júnior, o qual foi sucedido por Lindinalva
Maria da Silva.
Seguiu-se o ingresso de Jose Felix Batista
Oliveira nos autos, ajuizando reconvenção por meio da qual
buscava a usucapião do imóvel, indicando ser seu possuidor
indireto, mediante sua locação a terceiros.
Sobreveio a determinação de inclusão no
polo passivo do novo locador do imóvel, Daniel Vitorino

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260581-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.166
4
Vanderlei, posterior extinção parcial do feito em razão deste ter
deixado o local.
Seguiu-se a realização de mandado de
constatação, ocasião na qual não foram encontrados os novos
possuidores diretos, verbis:
“em
cumprimento
ao
mandado
no
477.2019/022828-3 dirigi-me à Rua Visconde do Embaré 199 /
213 em inúmeras oportunidades tendo encontrado o imóvel
invariavelmente fechado. É certo haver depositado cartão
pessoal na caixa de correspondência existente no muro frontal
do imóvel, isso em três oportunidades distintas, sem qualquer
retorno dos seus possíveis ocupantes. Acresço que há apenas
uma única casa com moradores nas proximidades, tendo os
mesmos se mostrado arredios quando instados a prestar
informes sobre a possível ou eventual presença de pessoas no
local, ignoradas também suas qualificações”.
Nesse percurso, resulta que Jose Felix
Batista Oliveira vem exercendo a posse indireta do imóvel,
havendo variação quanto aqueles que o ocupam em decorrência
das diversas locações firmadas ao longo do litígio.
Observa-se que a ação reivindicatória
ajuizada em 2008 sequer chegou em sua fase instrutória em
razão das constantes adequações do polo passivo da demanda,
para que seja integrado pelos locadores do imóvel.
No entanto, o art. 109 do CPC estabelece
que a transferência por ato entre vivos do direito litigioso não
altera a legitimidade processual das partes, verbis:
“Art. 109. A alienação da coisa ou do direito
litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a
legitimidade das partes”.
Por
conseguinte,
as
constantes
modificações do exercício da posse direta do imóvel em razão
dos contratos de locação firmados por Jose Felix Batista Oliveira
não impõem a correlata alteração do polo passivo, tampouco
obstam o exame do pleito antecipatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260581-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.166
5
Quanto aos requisitos para o deferimento
da pleiteada imissão na posse, marque-se que, além do domínio
sobre o imóvel, também deve estar caracterizada a posse injusta
daquele que tem o imóvel em seu poder.
Com efeito, o art. 1.228 do Código Civil
disciplina que, verbis:
“Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de
usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
Acerca o aludido dispositivo legal, Marcelo
Benacchio comenta que, ipsis litteris:
“A faculdade de reivindicar tem lugar quando a
coisa é retirada da disponibilidade do titular do direito,
impedido de seu uso e gozo. Reivindicar a coisa é recuperação
do poder sobre a coisa das mãos de quem, ilicitamente, a
possua ou detenha.
Em virtude da perpetuidade do direito de
propriedade, a ação reivindicatória não está sujeita a
prescrição , sem prejuízo da possibilidade de aquisição do
direito de propriedade por usucapião, salientado o fato que a
aquisição por usucapião originar da atitude positiva do
exercício da posse permanecendo o aspecto da perpetuidade
do direito de propriedade, como há em todos os direitos reais”
(Comentários ao Código Civil: Direito Privado Contemporâneo
Coord. Giovanni Ettore Nanni. São Paulo: Saraiva Educação,
2018, p. 1.607).
Portanto, para a identificação da probabilidade do direito dos agravantes, necessária ao
deferimento de liminar de imissão na posse, basta que fique
comprovado o domínio do autor e a posse sem justo título do réu.
Os autores demonstraram a titularidade do
domínio sobre o imóvel, fato constitutivo de seu direito.
O possuidor do imóvel, Jose Felix Batista
Oliveira, a quem competia demonstrar o exercício da posse justa
do imóvel (art. 373, II, do CPC), limitou-se a alegar a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2260581-02.2019.8.26.0000 -Voto no 30.166
6
da prescrição aquisitiva, pois estaria na posse mansa e pacífica
do imóvel por mais de 15 anos (art. 1.238 Código Civil).
Todavia,
o
ajuizamento
de
ação
reivindicatória, na qual houve a citação dos locatários do imóvel e
posterior ingresso de seu possuidor indireto, é ato por meio do
qual os proprietários manifestaram inequivocamente sua intenção
de reaver o imóvel, caracterizando-se, pois, a oposição à posse
do agravado.
Por conseguinte, a posse justa do
agravado somente estaria evidenciada se estivesse no exercício
da posse do imóvel há quinze anos quando da oposição dos
autores por meio do ajuizamento da presente demanda.
Nesse percurso, estão presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso para deferir liminarmente a imissão
dos agravantes na posse do imóvel, concedendo o prazo de 30
dias para sua desocupação, expedindo-se o respectivo mandado
na origem..
RÔMOLO RUSSO
Relator